Tribunal: TJSP
Processo: 2309450-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Nintedanibe à autora, sob pena de multa diária, devido à prescrição médica para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Descabimento. A negativa de cobertura pelo plano de saúde afronta o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Nintedanibe à autora, sob pena de multa diária, devido à prescrição médica para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. Ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Descabimento. A negativa de cobertura pelo plano de saúde afronta o princípio da boa-fé contratual, sendo abusiva. O medicamento possui registro na ANVISA e há indicação médica para seu uso - doença grave e progressiva que justifica urgência. Aplicável a tese da taxatividade mitigada (ADI 7265-STF), admitindo cobertura excepcional quando presentes os requisitos cumulativos, o que aconteceu no caso. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.